Tribunal: TJSP
Processo: 2226877-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Cumprimento de sentença. Deferimento de assistência judiciária gratuita ao executado. Insurgência da exequente. Matéria não deduzida e/ou não apreciada em primeiro grau. Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Desbloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade de caderneta de poupança, que se estende a conta corrente e outras aplicações financeiras, salvo nos casos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Deferimento de assistência judiciária gratuita ao executado. Insurgência da exequente. Matéria não deduzida e/ou não apreciada em primeiro grau. Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Desbloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade de caderneta de poupança, que se estende a conta corrente e outras aplicações financeiras, salvo nos casos de dívida de prestação alimentícia ou quantia superior a 50 salários mínimos mensais. Agravo interno contra a decisão monocrática, que indeferiu efeito suspensivo ao recurso, provido. Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.